Tribunal: TJBA
Processo: 8005398-83.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005398-83.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

APELADO: MATEUS NASCIMENTO CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, ANDRE SILVA ARAUJO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Usuário de plano de saúde diagnosticado com radiculopatia e cervicobraquialgia. Pedido de tratamento cirúrgico negado pela operadora. Sentença procedente para condenar a operadora
a
disponibilizar o tratamento vindicado, bem como pagar danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). APELAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Não houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, haja vista que a recorrente, intimada a indicar as espécies probatórias que desejava produzir, não se manifestou tempestivamente. Mérito. Alega a apelante que a negativa foi justificada por divergência apresentada por junta médica por ela consultada, procedimento que seria lícito. Já de longa data firmou-se no Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que não caberia às operadoras do plano de saúde a liberdade de discutir qual o melhor tratamento para o paciente em dado caso concreto, uma vez que isto deve ser atribuição reservada ao médico que acompanha o enfermo. Justamente por conta disso é que a simples divergência advinda de junta médica unilateralmente estabelecida pelo plano de saúde não pode servir de óbice ao custeio de tratamento do qual o recorrido necessita para preservar sua vida digna e sua saúde. Desse modo, não pode ser acolhido o argumento de que a recusa em oferecer o procedimento cirúrgico vindicado pelo recorrido seria válida tão somente pela divergência apresentada pela junta médica, haja vista que é o médico que acompanha o paciente quem melhores condições tem de indicar o correto tratamento a ser aplicado em cada caso, não podendo a operadora de plano de saúde sobrepor-se a isto. A negativa de disponibilização do tratamento cirúrgico requerido representa violação à integridade física, saúde, e até mesmo a vida do apelado, atacando, portanto, direitos de caráter personalíssimo, a caracterizar a existência de danos morais. A indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada e proporcional ao caso em concreto. A sentença recorrida já determina que a correção da condenação seja feita pela taxa SELIC, nada havendo que se reformar nesse sentido. APELAÇÃO DE MATEUS NASCIMENTO CARDOSO. Requer o apelante a reforma da sentença no que é atinente ao capítulo que fixou honorários de sucumbência no importe de R$ 2.000,00, pugnando que tal verba seja fixada sobre o valor da condenação. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §2º, determina que, havendo valor de condenação, a verba sucumbencial deve, via de regra, ser sobre ela fixada. No presente caso, houve condenação não apenas ao pagamento de pecúnia, mas também à concretização de obrigação de fazer, consistente na disponibilização do tratamento cirúrgico vindicado pelo apelante. Em casos tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente em derredor da tese de que a verba sucumbencial deve ser fixada de modo a contemplar as duas condenações, isto é, a de pagar e a de fazer. O simples valor elevado da condenação - na espécie nem sequer demonstrado pelo recorrido - não pode justificar a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, como já decidiu o STJ por ocasião do julgamento do Tema nº 1.076. Desse modo, deve ser reformada a sentença para adequar a forma de cálculo dos honorários de sucumbência. Negado provimento ao recurso de apelação da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e dado provimento ao recurso de apelação de MATEUS NASCIMENTO CARDOSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº

8005398-83.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelantes
MATEUS NASCIMENTO CARDOSO
e a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
negar provimento ao recurso da
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e dar provimento ao recurso de MATEUS NASCIMENTO CARDOSO.